Tribunal: TJSP
Processo: 0003979-17.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Cobrança de água e esgoto do exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) Ilegitimidade passiva - Executado falecido em 2010 - Pedido de substituição do polo passivo para constar o espólio do executado - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Cobrança de água e esgoto do exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) Ilegitimidade passiva - Executado falecido em 2010 - Pedido de substituição do polo passivo para constar o espólio do executado - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula 392 do STJ. 2) Insurgência quanto à condenação em honorários advocatícios - Aplicação do princípio da causalidade - Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 - Pretendida redução - Impossibilidade - Inteligência do § 8o do art. 85 do CPC. 3) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 majorados para R$ 1.100,00 - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.